Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-83.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002836-83.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULINHO DE MATTOS - CPF: 384.930.120-68 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TEMPO DE ESPERA. ESTADIA. DEMORA SUPERIOR AO TEMPO LEGAL NA DESCARGA DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTEMENTE DE PROVA DO PREJUÍZO EFETIVO. APLICAÇÃO DO ART. 11, §§ 5o A 9o, DA LEI 11.442/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, insurgindo-se contra sentença que reconheceu o direito do autor à indenização por tempo de estadia, decorrente da extrapolação do prazo legal para descarga de mercadorias, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.357,40 (quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais, e quarenta centavos).

2.

A Reclamada aduz que a demora no descarregamento se deu em razão de que, o motorista havia agendamento previamente o descarregamento para o dia 07/10/2023 entre 18h00 e 19h00 e que o autor chegou com atraso de 15 minutos, às 19h15min.

3.

Conforme se verifica no id. 331153878, pág. 09, o Autor disse durante uma conversa via WhatsApp, com a Reclamada, que chegaria no dia 07/10/2023 após as 19h00.

4.

A responsabilidade pela indenização do tempo de espera decorre diretamente da violação do prazo máximo estipulado no art. 11, § 5o, da L. 11.442/2007, o qual estabelece, de forma objetiva, a obrigatoriedade de pagamento de valor compensatório ao transportador, bastando a comprovação do tempo de espera excedente, sem necessidade de comprovação de prejuízo efetivo.

5.

Ainda que se admita o alegado atraso de 15 minutos, tal circunstância é ínfima e incapaz de justificar a extrapolação do prazo legal de 5 horas. O pequeno atraso não tem o condão de afastar o direito à indenização quando demonstrado que o tempo de espera superou o limite legal, sobretudo porque o marco inicial da contagem é a efetiva chegada do veículo e a disponibilização para descarga.

6.

A documentação acostada aos autos demonstrou de modo inequívoco o excesso do tempo de permanência do veículo, bem como horários e comunicação da chegada, caracterizando o descumprimento da obrigação legal e ensejando o dever de indenizar.

7.

O entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 6.031, reconheceu a constitucionalidade da previsão legal que impõe a indenização automática pela estadia, como instrumento de proteção ao transportador e de promoção do equilíbrio nas relações contratuais de transporte.

8.

Ademais, com relação a tese do Recorrente de que o valor da hora de espera deve ser o valor previsto em contrato, tenho que não merece acolhida, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que os pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas têm natureza de ordem pública (ou natureza cogente) e, portanto, não podem ser afastados por meio de cláusulas contratuais. Portanto, deve ser aplicado o valor estipulado em lei.

9.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.357,40 (quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais, e quarenta centavos), não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026